Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-09.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (RECORRENTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 87.934.675/0001-96 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 89.027.825/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

1001375

Recurso Inominado:

1001375-09.2018.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI

Recorrido(s):

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCURADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAL. SERVIDOR DESLIGADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES LOCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrente DIEGO DE MAMAN DORIGATTI, postulando o recebimento de férias proporcional ao período de 04 de fevereiro de 2013 à 12 de junho de 2013, em que esteve no cargo de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul.

2.
O direito a indenização das férias proporcional restou reconhecida pela Procuradoria no Parecer n. 17.706/19, em que foi firmada a orientação de que a Administração deve indenizar as férias proporcionais para os servidores desligados do serviço público antes de completados os primeiros doze meses de trabalho, como o caso do Recorrente.

3.
Em que pese o Recorrente faça jus ao direito, entendo que a sua pretensão encontra-se acobertada pelo manto prescricional.

4.

Como a pretensão do Recorrente é o recebimento de quantia decorrente de férias proporcionais, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar da data do surgimento do direito.

5
. No caso, o Recorrente busca o recebimento de valores no período de
04 de fevereiro de 2013 à 12 de junho de 2013, contudo, a demanda foi proposta apenas em 11 de junho de 2018, quando já acobertada pela prescrição quinquenal, restando apenas 01 (um) dia de direito.

6.
Nesse sentido, reconheço a ocorrência da prescrição do direito pretendido pelo Recorrente dos últimos 05 (cinco) anos anterior a propositura da demanda, nos termos do artigo
1º do Decreto nº 20.910/32.

7.
Sentença reformada para reconhecer a prescrição do período de 04 de fevereiro de 2013 à 11 de junho de 2013.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrente DIEGO DE MAMAN DORIGATTI, postulando o recebimento de férias proporcional ao período de 04 de fevereiro de 2013 à 12 de junho de 2013, em que esteve no cargo de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
DIEGO DE MAMAN DORIGATTI
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse o Recorrido condenado ao pagamento das férias proporcionais no período de 04 de fevereiro de 2013 à 12 de junho de 2013.

O Estado do Rio Grande do Sul deixou de apresentar as contrarrazões, mesmo devidamente intimado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O direito a indenização das férias proporcional restou reconhecida pela Procuradoria no Parecer n. 17.706/19, em que foi firmada a orientação de que a Administração deve indenizar as férias proporcionais para os servidores desligados do serviço público antes de completados os primeiros doze meses de trabalho, como o caso do Recorrente.

Os pareceres Jurídicos das Procuradorias dos Estados fazem regras a serem observadas pelos Entes Públicos, eis que se encontram em compasso com a norma local.

Inclusive, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul já decidiu em sentido semelhante:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1) Trata -se de Ação em que pretende a Parte Autora condenação do ente estatal ao pagamento e conversão das férias não gozadas na atividade em pecúnia, julgada improcedente na origem. 2) A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, garantiu o direito ao descanso anual, regulado pelo art. 129 e seguintes da CLT. O texto constitucional ainda acresce à remuneração das férias a vantagem do pagamento do terço de férias. Assim, como, o art. 39, § 3º, da CF/88 assegura a pretensão da parte autora, uma vez que estende aos servidores públicos o direito às férias anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 3) No caso telado, a servidora foi desligada antes de preencher o período aquisitivo de doze meses, o direito à conversão das férias e do terço em pecúnia permanece, só que de forma proporcional, devendo dessa forma ser indenizada, sob pena de caracterização de hipótese de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4)Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO INOMINADO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71006141121, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 16/02/2017)

O caso se amolda a situação do Recorrente que foi desligado antes de completar o período aquisitivo de doze meses, razão que deve ser indenizado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administração.

Nesse sentido, reconheço que o Recorrente faria jus ao direito a férias proporcional no período de
04 de fevereiro de 2013 à 12 de junho de 2013, contudo, parte do direito se encontra prescrito.

Como a pretensão do Recorrente é o recebimento de quantia não adimplida pela Administração, situação que a prescrição de fundo de direito possui o prazo quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar do nascimento do direito.

No caso, o Recorrente propôs a presente demanda apenas em 11 de junho de 2018, quando já transcorrido mais de 05 (cinco) anos de seu direito, restando apenas 01 (um) dia não prescrito.

Nesse sentido, verifico que o Recorrente faz jus ao recebimento de férias proporcional correspondente ao período não prescrito de 12 de junho de 2013, declarando-se a prescrição do período anterior.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente DIEGO DE MAMAN DORIGATTI, ante a sua tempestividade e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR o Recorrido ao pagamento das férias proporcional referente aos período aquisitivo não prescrito correspondente ao dia 12 de junho de 2013, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023